Tribunal: TJMT
Processo: 1014902-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014902-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTER ZIMERMANN SCHON - CPF: 597.346.559-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por aposentada contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de existência de movimentação bancária considerável, saldo médio superior a R$ 7.000,00 e percepção de benefício previdenciário mensal. A agravante sustenta perceber renda equivalente a um
salário mínimo
e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de movimentação bancária e saldo médio em conta corrente, desacompanhados de demonstração concreta de capacidade contributiva, é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram assistência judiciária gratuita à pessoa que demonstra insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos e objetivos aptos a evidenciar capacidade financeira compatível com o pagamento das despesas processuais.

A mera existência de movimentação bancária ou saldo em conta, sem demonstração específica da origem, liquidez real e efetiva disponibilidade financeira, não constitui fundamento suficiente para indeferir a gratuidade da justiça.

A análise da capacidade econômica deve considerar a renda efetivamente disponível e as despesas essenciais da parte, não sendo admissível decisão fundada em presunções genéricas ou critérios abstratos.

A percepção de renda mensal aproximada de um
salário mínimo
corrobora a alegação de insuficiência econômica, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência.

O indeferimento da gratuidade sem fundamentação específica viola o direito fundamental de acesso à justiça e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica efetiva.

A mera movimentação bancária ou existência de saldo em conta não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

A aferição da capacidade financeira deve considerar a liquidez real e a renda efetivamente disponível da parte.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação específica, vedadas presunções genéricas acerca da capacidade contributiva da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV. CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024. TJMT, Agravo de Instrumento no 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
.

1014902-50.2026.8.11.0000

ESTER ZIMERMANN SCHON X ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTER ZIMERMANN SCHON em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1002004-93.2026.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que os extratos bancários revelariam movimentação financeira considerável e saldo médio superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), além da percepção de benefício previdenciário mensal, circunstâncias que, em seu entender, afastariam a presunção de insuficiência de recursos.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que é aposentada e aufere renda mensal equivalente a um
salário mínimo
, o qual se destina à sua subsistência, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Argumenta que a movimentação bancária não se confunde com renda disponível e não comprova capacidade contributiva, bem como que a decisão agravada adotou critério inadequado ao se basear em parâmetros da Defensoria Pública.

Pugna pela reforma da decisão, com a concessão da gratuidade da justiça, inclusive em sede de tutela recursal (ID. 358568388).

A liminar foi deferida
,

a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso

(
ID
358906351
).

A

parte agravada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
365476892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, diante da alegada hipossuficiência econômica.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o benefício sob o argumento de que os extratos bancários revelariam movimentação financeira considerável e saldo médio superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de realizar diversas transações mensais, incluindo compras em estabelecimentos comerciais e

transferências bancárias de valores expressivos
, bem como
percepção de benefício previdenciário mensal, circunstâncias que, em seu entender, afastariam a presunção de insuficiência de recursos.

Todavia, tal fundamentação revela-se insuficiente, pois a análise da capacidade econômica deve considerar a liquidez real e não meras movimentações financeiras isoladas.

Com efeito, a mera referência genérica à existência de movimentações bancárias, desacompanhada da indicação de valores, periodicidade ou demonstração concreta de capacidade contributiva relevante, não é apta a afastar a presunção legal, que somente cede diante de elementos objetivos e concretos, inexistentes na hipótese.

Exige-se, para tanto, demonstração efetiva de que a parte possui condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento, o que não se verifica na hipótese.

Outrossim, os elementos constantes dos autos indicam que a agravante percebe renda mensal aproximada de
R$ 1.320,00

(
um mil trezentos e vinte
reais), o que, em princípio, corrobora a alegação de insuficiência de recursos (ID
358568393
).

Nesse cenário, a decisão de primeiro grau não apresenta fundamentação específica e suficiente para afastar a presunção legal, limitando-se a inferências genéricas, o que não se coaduna com a exigência do art. 99, §2o, do CPC, em observância ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) e ao devido processo legal, que vedam decisões fundadas em presunções genéricas.

Diante desse quadro, não há elementos concretos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder
à
agravante os benefícios da gratuidade da justiça, afastando a exigência de recolhimento de custas processuais e determinando o regular prosseguimento do feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026